Tribunal: TJDFT
Processo: 0749993-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
DESPACHO Em consulta aos autos de origem, constata-se que o juízo se retratou parcialmente da decisão agravada. Desta feita, antes de prosseguir quanto à análise dos pressupostos de admissibilidade e do pedido liminar, faculto ao recorrente manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de dezembro de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403